Tribunal: TJSP
Processo: 1003854-92.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO NÃO FOI SOLICITADO E/OU QUE FOI LUDIBRIADA PELA PARTE RÉ – SENTENÇA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO NÃO FOI SOLICITADO E/OU QUE FOI LUDIBRIADA PELA PARTE RÉ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E, DE FORMA ADESIVA, DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO APRESENTOU EM MOMENTO OPORTUNO OS DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR QUE A PARTE AUTORA CELEBROU QUALQUER CONTRATO E/OU CONTRATOU QUALQUER SERVIÇO, MUITO MENOS QUE TINHA CIÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS E DOS ENCARGOS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – A EXIGIBILIDADE DO EMPRÉSTIMO NÃO RESTOU COMPROVADA E AS QUANTIAS DESCONTADAS DEVEM SER DEVOLVIDAS – REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO REFERENTE AOS DESCONTOS ANTERIORES A 30.03.2021 E, EM DOBRO, REFERENTES AOS DESCONTOS POSTERIORES, NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS PREVISTA NO ACÓRDÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROFERIDO NO EARESP 676.608/RS – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA LEI No 14.905/2024, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA MORA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MAJORADA DE R$ 5.000,00 PARA R$ 10.000,00 – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA No 54, DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso da parte ré não provido. Recurso adesivo da parte autora provido.